Tribunal: TJSP
Processo: 2239086-86.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
Embargos de declaração - Agravo de instrumento - Cumprimento definitivo de sentença (procedência de ação de cobrança de fornecimento de água e esgoto) - Pretensão da exequente de pesquisa via sistema CCS-BACEN - Inadmissibilidade - Medida inapropriada à busca de bens em nome da executada agravada - Ausência de elementos que evidenciem a existência de fraudes ou ilícitos penais tipificados na Lei

Ementa:
Embargos de declaração - Agravo de instrumento - Cumprimento definitivo de sentença (procedência de ação de cobrança de fornecimento de água e esgoto) - Pretensão da exequente de pesquisa via sistema CCS-BACEN - Inadmissibilidade - Medida inapropriada à busca de bens em nome da executada agravada - Ausência de elementos que evidenciem a existência de fraudes ou ilícitos penais tipificados na Lei no 9.613/1998 - Escopo da execução civil atendido pelas demais ferramentas de busca à disposição do credor - Decisão mantida - Agravo improvido - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição - Embargos rejeitados.